Tribunal: STF
Processo: HC 233932
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.29):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a afirmar que não ser possível se afirmar que o habeas corpus não pode ser usado como substitutivo de recurso próprio. III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado, a saber, o entendimento jurídico compatível com a jurisprudência do STJ e o quadro fático delineado no aresto impugnado, sobre as seguintes questões suscitadas na exordial: i) nulidade por cerceamento de defesa; ii) insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório; iii) redução da penabase; iv) aumento empregado na terceira fase; v) abrandamento do regime inicial; vi) detração do período de prisão cautelar; e vii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Agravo regimental não conhecido.“ (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 727439/SP)



    Busca-se em suma, a) concessão da ordem liminarmente para suspender eventual mandado de prisão em desfavor do paciente; b) seja concedida a ordem de ofício, de modo a anular a sentença em face da nulidade processual absoluta conforme artigo 564, inciso IV do Código de Processo Penal e reformar o acórdão do TJSP para absolver o Paciente da condenação. Subsidiariamente, requer-se: i) aplicação da diminuição da pena; ii) diminuição da pena pelo princípio da proporcionalidade entre os demais condenados; iii) afastar as qualificadoras; iv) substituída a pena por restritivas de direito; v) fixação do regime aberto, ou na pior das hipóteses semiaberto; vi) aplicada a detração de pena nos moldes do § 2° do Art. 387 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente